Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-50.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS. EXCLUSÃO DE PLATAFORMA. VALORES DE VIAGENS REALIZADAS RETIDOS DE FORMA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DEVOLUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 426,49 (quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos), com as devidas correções monetárias.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 59766563. Fica deferida ao recorrido a gratuidade de justiça, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência.
4. Na inicial, narra a parte autora alega ter se cadastrado como motorista no aplicativo da requerida (Uber Drive), em 2020. Afirma que a requerida, em 2023, bloqueou seu acesso à plataforma, de forma abrupta e sem comunicação prévia, vindo, posteriormente, a desativar sua conta sem qualquer justificativa plausível. Aduz ainda que, após reclamação, foi informado, genericamente, que teria sido identificado o descumprimento da política da requerida e violação dos termos e condições de uso do aplicativo. Por fim, acrescenta ter a requerida bloqueado a quantia de R$ 426,49 (quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos), que possuía em sua carteira e que deveriam ter sido repassados em 13/11/2023.
5. Em razões recursais, insurge-se a recorrente quanto à parte da sentença que a condenou a pagar ao recorrido a quantia de R$ 426,49 (quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos), relativa às corridas realizadas antes do desligamento da plataforma.
6. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
7. Pelo que se tem dos autos, o autor comprova que teria a receber o valor de R$ 426,49 (quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos), a título de prestação de serviços, agendados para recebimento no dia 20/11/2023 (ID 59766328). Por sua vez, a parte requerida (UBER), apesar de afirmar que os valores seriam indevidos, e que no dia programado para pagamento o autor já estava excluído da plataforma, bem como que tal valor estaria superior ao real, pelo fato de o autor ter aumentado de forma fraudulenta o valor das viagens, não indica qual valor seria o correto a ser pago ao autor e nem se efetuou o pagamento das corridas corretamente realizadas. Nesse sentido: Acórdão 1731367, 07177966220228070020, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023.
8. Assim, diante da demonstração pelo autor de que tinha valores a receber, bem como em face da ausência de comprovação da ré a respeito de qual seria o valor devido, a sentença deve ser mantida.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 300,00 (trezentos reais), consoante artigo 85, §8o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.